Tribunal: TJBA
Processo: 8029267-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029267-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES e outros Advogado(s):DANIELE DA HORA SANTANA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIANTE (TOD). INADEQUAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por criança de quatro anos diagnosticada com Transtorno Opositor Desafiante (TOD), representada por sua genitora. A sentença determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar em clínica especializada e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. questão em discussão: 2. Examina-se: (i) a obrigação da operadora de plano de saúde em custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para criança diagnosticada com TOD, diante da alegação de existência de rede credenciada; e (ii) a caracterização do dano moral decorrente da negativa de cobertura. III. Razões de decidir: 3. O contrato de plano de saúde configura típica relação de consumo, devendo incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 4. A Resolução Normativa n.º 541/2022 da ANS, que alterou a RN n.º 465/2021, veda a limitação de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, desde que devidamente prescritas por profissional habilitado, aplicando-se ao caso em exame. 5. A operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento de forma coordenada e integrada. A situação familiar — pai caminhoneiro e mãe com jornada de trabalho integral — demonstra a inviabilidade de deslocamentos para múltiplos locais. 6. A recusa imotivada de cobertura de tratamento essencial à saúde de criança em situação de vulnerabilidade não se restringe ao inadimplemento contratual, caracterizando ilícito passível de reparação moral. 7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às circunstâncias do caso concreto. IV – Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito para Transtorno Opositor Desafiante (TOD), quando não demonstrar a existência de rede credenciada apta a fornecer atendimento coordenado e integrado. A recusa injustificada configura dano moral indenizável. ___________________________________________ Dispositivos legais citados: CDC, arts. 2º, 3º e 47; ECA, art. 3º; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, X e 227; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.389.262/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2023; TJPE, AC 0027614-45.2020.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 27/02/2024; TJBA, AC 8075745-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior, j. 05/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8029267-23.2024.8.05.0001 em que figura como apelante SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e apelado D. G. L. D. S., MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23